Tribunal: TJPA
Processo: 0002569-94.2019.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002569-94.2019.8.14.0081

APELANTE: VALDECY DOS ANJOS SOUSA

ADVOGADO DATIVO: CAIO CESAR DIAS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. REJEIÇÃO. FRANQUEADA A ENTRADA POR PESSOA DA RESIDÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA-BASE. PREPONDERÂNCIA DA REGRA DO ART. 42, DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. READEQUAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Demonstrado que foi franqueada a entrada dos milicianos dentro da residência somado a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

2. Resta provada a autoria da ré pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em sua residência, fato confirmado, inclusive, pelas testemunhas policiais em juízo.

3. À luz do artigo 42 da Lei de Drogas, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. No entanto, no caso em comento, observa-se que, de fato, houve avaliação desfavorável das vetoriais do art. 59, do CPB. Não obstante, nota-se que o Magistrado a quo, ao determinar a pena-base, levou em consideração a elevada quantidade, bem como, a natureza extremamente nociva do entorpecente apreendido, esclarecendo, expressamente, a motivação para elevação da pena basilar em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses acima do importe mínimo legal, pelo que se deve reduzir a pena-base para
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que se torna concreta e definitiva, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, “b”, do CPB, e 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias de
novembro
e finalizada ao sexto dia do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por VALDECY DOS ANJOS SOUSA, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Bujaru/PA, que o condenou à pena de oito (8) anos e quatro (4) meses de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de oitocentos e oitenta (880) dias-multas, pela prática do delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia, ao ID 8455292, que no dia 29 de junho de 2019, por volta das 02h, na PA 140, KM-20, Ramal do Castanheiro, Zona Rural, daquele município, o denunciado VALDECY DOS ANJOS SOUSA, vulgo "TIO BESTA", foi preso em flagrante portando 01 (uma) grande pedra da substância entorpecente conhecida vulgarmente como "oxi", conforme auto de apreensão de fl. 15 e laudo de constatação toxicológico provisório de fl. 19 dos autos do IPL.

Por ocasião dos fatos, os policiais militares, receberam informações anônimas que no Ramal do Castanheiro, no Km 20, da PA-140, estariam comercializando drogas e que provavelmente um dos vendedores seria foragido da justiça. Assim, os policiais diligenciaram até o local informado, fizeram o cerco na residência e lá encontraram o denunciado, após revista feita na casa, foi encontrada uma grande pedra da substância entorpecente conhecida vulgarmente por "oxi" (pasta base de cocaína), sendo o denunciado preso em flagrante.

Na delegacia, em seu depoimento, o denunciado confirmou que a droga lhe pertencia.

Assim, a autoria e materialidade delitiva restam provadas através do depoimento das testemunhas e confissão do denunciado, que confirmam a autoria do crime, bem como, o auto de apreensão de fl. 15, laudo de constatação toxicológico provisório de fl. 19 e demais documentos juntados aos autos.

Em razões recursais, ao ID 8455312, pugna a defesa, PRELIMINARMENTE, para que seja declarado nulo o processo, uma vez que faltam provas idôneas para o prosseguimento da Ação Penal, tendo em vista que todas as provas colhidas decorreram de uma prova ilícita, qual seja, uma invasão de domicílio sem mandado de busca e apreensão ou prática de crime em seu estado flagrancial, que per si provoca grave constrangimento ilegal, que deverá ser sanado por este recurso;

Já no MÉRITO, requer o provimento do presente recurso de apelação, no sentido de reformar a decisão que condenou o apelante, tendo em vista a inexistência de provas para uma possível condenação penal nos crimes dispostos no art. 33 da Lei n° 11.343/06, devendo o recorrente ser enquadrado no art. 28 da mesma lei em análise;

Ainda, no MÉRITO, requer a reforma da dosimetria da pena-base e dos dias multa do apelante, pelo fato da inexistência de motivação para aumentá-la em patamar acima do seu mínimo legal;

Em contrarrazões, ao ID 8455313, o RMP de 1º grau, manifesta-se pela apreciação das p. contrarrazões, para que sejam as mesmas julgadas PROCEDENTES, mantendo-se a sentença prolatada nos autos em sua integralidade, mantendo-se a condenação do acusado.

Nesta Instância Superior, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida De Jesus Ribeiro Do Nascimento, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do apelo manejado em favor de Valdecy dos Anjos Sousa, ACOLHIMENTO da preliminar aventada para que seja reconhecida a ilicitude das provas por violação de domicílio, contudo, caso ultrapassado, no mérito, IMPROVIMENTO.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

1. PRELIMINAR: Nulidade por violação ao domicílio:

Argui a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por infringência ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio. Afirma que, na hipótese, a suposta apreensão da droga resultou de denúncia anônima não confirmada por outro ato prévio de investigação praticado. De tal maneira, considera que a diligência policial realizada reveste-se de absoluta ilicitude, pelo que inexiste justa causa à propositura da ação penal.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:

"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da existência de drogas na residência vistoriada. Isto porque, a incursão dos milicianos no imóvel foi precedida de recebimento de denúncias indicando a perpetuação do narcotráfico no local, noticiando os autos que, foi franqueada a entrada policial na residência, pela esposa do acusado.

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando notícia anônima circunstanciada de prática de crime de tráfico, realizaram a guarda da residência cercando-a tendo sido indicado pelo próprio acusado local de onde estaria a droga.

Peço vênia para transcrever o s termos do parecer ministerial (ID 9600846), vejamos:

“(...) Em juízo fora realizada a oitiva das testemunhas e interrogatório do apelante, gravados em sistema audiovisual (link, ID: 9273568). A testemunha Devaldo Marcos Ferreira da Silva, policial militar, declarou que haviam denúncias de que a pessoa conhecida como “Tio besta” efetuava assalto e atuava no comércio de entorpecentes; que no dia dos fatos, pela madrugada , foram averiguar; que ao chegarem na residência indicada, bateram à porta e foram recebidos pela esposa do apelante, que permitiu a entrada; que o apelante estava deitado em uma rede e tentou empreender fuga, mas a casa estava cercada; que salvo engano, encontraram material entorpecente na sala; que o apelante confirmou que a droga era destinada ao comércio; que se tratava de uma pedra, menos de meio quilo , de oxi ou pasta base de cocaína; que havia um senhor no local que alegou ser o dono da casa e disse que o apelante pediu para morar no local por um tempo; que na residência haviam vestígios de consumo de droga, como papel picado e pedaços de cigarro.

Por sua vez, a testemunha Alessandro Marques de Oliveira, também policial militar, aduziu que por volta das 02h , uma pessoa procurou a guarnição e relatou o comércio de entorpecente; que já haviam denúncias anteriores imputando a “Tio besta” o envolvimento com o tráfico de drogas; que na mesma madrugada foram fazer averiguação na residência indicada; que em varredura no local encontraram uma porção, de aproximadamente trezentas gramas (300g ) de entorpecente; que o apelante alegou que a droga lhe pertencia, mas não alegou se para uso ou venda; que a casa não aparentava ser local de venda de entorpecente; que durante a operação, permaneceu com o apelante na sala do imóvel.

Durante interrogatório judicial o apelante afirmou tinha ido até o local onde fora preso para adquirir droga; que tinha a quantia de R$50,00 (cinquenta reais); que no momento da abordagem policial assumiu a propriedade do entorpecente por medo dos policiais, que informavam que prenderiam a esposa; que na época dos fatos estava em liberdade provisória, desde o ano de 2016; que era usuário de “oxi”; que em nenhum momento assumiu que o entorpecente era destinado a venda. (...)”

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio, o que nem é o caso dos autos. Eis que há informações divergentes por parte do Apelante.

Não é demais ressaltar que a hipótese trata de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o réu, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando o ingresso policial independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Portanto, restou comprovado que os policiais adentraram na residência em razão de razoável suspeita de que ali havia drogas, fato confirmado com a apreensão de considerável quantia da substância da identificada popularmente por “cocaína” - 53,733g (cinquenta e três gramas, setecentos e trinta e três miligramas) de substância com resultado positivo para o grupo de Alcalóides, características pertecente à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo “COCAÍNA”.

O delito em espécie, por ser permanente, cuja execução se prolonga no tempo, admite a prisão em flagrante e prescinde de mandado de busca e apreensão, na forma do art. 302, I, do CPP.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O Tribunal de origem afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito.

III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

IV - In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram a justa causa e fundadas razões ao avistar vários indivíduos em ponto conhecido como de venda de droga, os quais ao perceberem a aproximação da viatura saíram em disparada, sendo que os policiais viram o corréu do ora agravante entregar algo a outro indivíduo e evadir-se na sequência para o interior do domicílio deste, tendo sido localizado na residência as drogas descritas no processo.

V - Ademais, como consta sentença de primeiro grau "os policiais constataram movimentação típica de tráfico defronte à residência de Silvio, e visualizaram Michel correndo para o interior do imóvel, logo após ter entregado algo para um indivíduo que se evadiu ao notar a aproximação da viatura, reforçando as suspeitas de que estava a ocorrer crime no local, as quais se confirmaram com a apreensão dos entorpecentes" (fl. 388), tendo localizado as drogas descritas nos autos do processo, verifica-se, assim, as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, na medida em que visualizaram previamente à incursão domiciliar elementos fáticos idôneos a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de relevante quantidade de drogas, considerando que "tinham em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 07 (sete) porções em forma de "tijolos" de maconha, pesando aproximadamente 1.940g (um mil, novecentos e quarenta gramas)" (fl. 529).

VI - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 717.166/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).

Portanto, rejeito a preliminar.

Ultrapassada a preliminar, adentro no exame do mérito recursal, assentando, desde logo, não assistir razão à apelante quanto ao pedido de absolvição.

2. MÉRITO:

2.1. Pleito absolutório. Autoria delitiva não comprovada. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

No tocante ao mérito, roga a defesa pela absolvição da apelante por
in dubio pro reo
, sob alegada insuficiência de provas a lastrear a edição do decreto condenatório.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A materialidade delitiva do crime inserto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, in casu, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 8455316).

Destaque-se, ainda, o Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 7595242, pág. 34), que assim atesta:

“2 - DO MATERIAL:

Trata-se de uma folha de papel de cor branca, dobrada e fechada através de grampos metálicos, contendo um embrulho feito em pedaço de plástico transparente, com substância petrificada de cor bege, obtendo-se peso bruto total de 55,405g (cinqüenta e cinco gramas, quatrocentos e cinco miligramas).

Após a abertura da embalagem, o material acima descrito foi pesado em Balança Analíticamarca BIOSCALE, obtendo-se peso líquido total de 53,733g (cinquenta e três gramas, setecentos e trinta e três miligramas) de substância petrificada de cor bege.

3 - DOS EXAMES:

Substância petrificada de cor bege foi submetida a exames químicos e toxicológicos através dos reativos de Tiocianato de Cobalto e Scott Modificado, obtendo-se resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina princípio ativo da COCAÍNA.

(...)

6 - CONCLUSÃO:

Após exames realizados no material em substância petrificada de cor bege obteve resultado POSITIVO para o grupo dos Alcalóides, característica pertencente à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA.”

A autoria delitiva atribuída à apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, as testemunhas ouvidas em audiência deixaram bem esclarecidos de que foram franqueados para entrarem no imóvel e que encontraram a substância entorpecente.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado Valdecy dos Anjos Sousa além de prestar versões contraditórias tenta fazer crer que era apenas usuário de drogas e que não praticava a venda de substância entorpecente.

De tudo que foi colhido, resta provada, à exaustão, a autoria da ré pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em sua residência.

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pela apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, embora a acusada não tenha sido surpreendida vendendo a droga, tal fato é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica “ter em depósito” substância entorpecente, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a quantidade de tóxico apreendido - 55,405g (cinquenta e cinco gramas, quatrocentos e cinco miligramas) de cocaína (peso + embalagem).

Assim, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Restando provada a necessidade de condenação pelo crime de tráfico não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

2. Da pretendida redução da pena-base:

Alternativamente, clama a defesa pela reforma da dosimetria da pena, sob a tese de que o critério da circunstância judicial da conduta social foi valorado de maneira equivocada, de maneira que a reprimenda base deva ser imposta em patamar mínimo legal, diante da prevalência de todos os vetores favoráveis.

Nota-se que razão assiste, em parte, à defesa.

Assim fundamentou o Juízo a quo a dosagem penalógica:

“(...) 4. DOSIMETRIA

4.1. VALDECY DOS ANJOS SOUZA (Tráfico. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.)

Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB e 42 da lei 11.343/2006):

a) CULPABILIDADE: A culpabilidade do réu é desfavorável, uma vez que tinha posse de cocaína -

NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - droga com alto grau de dependência e toxicidade no corpo humano.

b) ANTECEDENTES CRIMINAIS: O réu não ostenta antecedentes criminais;

c) CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las;

d) MOTIVOS DO CRIME: é identificável como desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo

e) CIRCUNSTÂNCIAS: é desfavorável ao réu, uma vez que a QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, isto é, 53,73 gramas de cocaína, trata-se de um peso razoável, que poderia causar dependência química em inúmeras pessoas acaso fosse distribuída

f) isto é, os elementos incidentais não participantes da estrutura do tipo, não implicam valoração negativa, sendo que a quantidade e natureza da droga já foram devidamente valoradas diante do preceituado no artigo 42 da lei 11.343/2006;

g) CONSEQUÊNCIAS: não há muitos elementos que possam retratar, concretamente, as consequências do crime, não obstante os severos prejuízos causados pelas drogas aos seus usuários, é preciso averiguar se a ação criminosa do autor do fato, efetivamente, acarretou esses resultados danosos. Diferentemente, estar-se-ia elevando sua pena de forma objetiva, o que nos é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: deve-se desconsiderar comportamento da vítima, que, no caso, é o próprio Estado.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual fixo a pena-base privativa de liberdade em 8 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 880 dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, fica o réu condenado definitivamente em 8 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 880 dias-multa, mantendo-se o valor anteriormente fixado.

5. REGIME INICIAL

Com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, “a”, do Código Penal deverá o condenado iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitivamente dosada em REGIME FECHADO. (...)”

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que se insurgem dos autos, vislumbro equívoco no cálculo penal promovido para a fixação da pena primária.

Da leitura do édito objurgado, observa-se que o Juízo sentenciante determinou a pena-base em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 880 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa, mais de três anos acima do mínimo legal, por considerar desfavorável ao acusado, a culpabilidade e as circunstâncias, e ainda não considerou o privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 por responder a processos penais que ainda não transitaram em julgado.

Para se chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga), dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No caso, acerca da culpabilidade do agente, consignou o Juízo que esta revela-se desfavorável, haja vista que, o poder tóxico da substância apreendida revela necessário maior repreensão.

Na hipótese sub examine, constata-se a culpabilidade deve ser aferida por demonstrações da conduta do réu com objetivamente com o crime praticado, não havendo que ser aumentada a pena por responder pelo tipo de substância que armazenava.

Acerca do assunto, cito jurisprudência recente do Colendo STJ a respeito:

(...) "
In casu
, verifica-se que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão, com fundamento na culpabilidade desfavorável do agente - "há alto grau de culpabilidade, vez que a agente praticou a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade da conduta, embora tivesse condições de assim não atuar, com amplas possibilidades de se manter com trabalho lícito, inclusive à época do fato informou que trabalhava como vendedor. Desfavorável".

Todavia, em que pese a existência de certo grau de discricionariedade do julgador na dosimetria penal, verifica-se que a consideração da circunstância judicial da culpabilidade carece de motivação válida.

Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, as considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena.

A propósito:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No caso, a pena-base do agravado foi exasperada em 6 anos pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade, dos motivos do crime e consequências do crime.
Entretanto, o julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

2. Acerca da culpabilidade, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a culpabilidade do agente foi acentuada e intensa.
Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie.
Ademais, registra-se que o fato do crime ter sido praticado em contexto de disputa pelo comando do tráfico de drogas na região, mencionado pelo agravante, já foi sopesado na análise desfavorável dos motivos do crime.

3. A desnecessidade de dados técnicos ou exames feitos por especialistas não exime julgador de aferir, a partir de elementos concretos dos autos - relacionados à índole do réu, seu histórico social e familiar, sua vida social, etc. -, uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um grau maior ou menor de periculosidade do agente.

4. No caso, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar, de forma genérica, que o modo de agir do réu demonstra uma personalidade voltada para o delito, violenta, agressiva e fria, porém não indicaram elementos concretos aptos a desqualificar a vetorial personalidade do agente, que tem a ver com aspectos psicológicos e morais. Na mesma toada, em relação à conduta social, apenas se mencionou que o agravado tinha envolvimento com o tráfico de drogas, circunstância que por si só não serve para avaliar o comportamento do agente em seu meio social e familiar ou no ambiente de trabalho.

5. Já com relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, destacou-se "a comoção social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira", porém, tais fundamentos são genéricos e inerentes ao tipo penal de homicídio, de modo que não se revelam idôneos para a exasperação da pena-base.

6. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n. 629.109/ES, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022) Ademais, cumpre registrar que, embora não tenha sido objeto de questionamento pela defesa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é de rigor.

De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

In casu, a referida minorante foi afastada tendo em vista a existência de outra condenação em desfavor do réu (processo n.º 0000182-78.2013.8.17.0390).

Todavia, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes que inquéritos e processos em curso não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade. Apoiado nesse entendimento, vem decidindo ser inadmissível a utilização de ação penal em curso para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A seguir os julgados que respaldam esse entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. ANTECEDENTES CRIMINAIS.
ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE. RE 591.054-RG/SC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Precedente.

II - A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal.

III- Agravo regimental a que se nega provimento."
(RE 1283996 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020).

"HABEAS CORPUS - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SUBSTITUTIVO. O fato de, em tese, ser cabível, contra o ato impugnado, recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus.
PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - ATIVIDADE CRIMINOSA - DEDICAÇÃO - PROCESSO EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividade criminosa, afastando-se a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação."
(HC 199309, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2021 PUBLIC 17-06-2021)

Nesse contexto, o paciente deve ser beneficiado com o tráfico privilegiado.

Passo ao redimensionamento da pena.

Fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, em que pese o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a pena permanece inalterada, ante o óbice da Súmula n. 231/STJ. Na terceira fase, mantém-se em 1/2 a fração pela causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, bem como aplica-se a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3, restando a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

O regime prisional, também, deve ser alterado.

No caso, o quantum da condenação (2 anos e 6 meses), a primariedade e a análise favorável das circunstâncias judiciais permitem ao réu iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea "c", do CP.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO PA RA O TRÁFICO. PENA INFERIOR À 4 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ENUNCIADOS 440 DO STJ E 718 E 719 DO STF.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Conforme o entendimento reiterado desta Corte, a gravidade abstrata acerca do crime, não justifica à fixação de regime prisional mais gravoso, sobretudo quando o condenado é primário e detentor de bons antecedentes e a pena-base foi fixada no mínimo legal, como na hipótese. Viola o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.

3. O quantum da condenação (3 anos e 6 meses), a primariedade e a análise favorável das circunstâncias judiciais permitem ao paciente iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea "c", do CP.

4. Havendo o paciente preenchido os requisitos do art. 44 do Código Penal, deve a pena corporal ser substituída por penas restritivas de direitos.

5. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para fixar o regime aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo competente."
(HC n. 327.852/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 9/12/2015)

Por fim, havendo o paciente preenchido os requisitos do art. 44 do Código Penal, deve a pena corporal ser substituída por penas restritivas de direitos.

Diante do exposto, não conheço do presente habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para reduzir a pena-base e reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, redimensionando a pena do paciente para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, no regime inicial aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo competente.
(HC n. 750.340, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 01/07/2022.)

Assim, há de ser redimensionada a pena-base imposta ao recorrente.

1ª fase:

Ao condenado VALDECY DOS ANJOS SOUSA cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, de maneira que, considerando-se a persistência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja as circunstâncias ante a quantidade de droga apreendida, determino a pena-base em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, que fica concreta e definitiva, tendo em vista que mantenho os demais termo da sentença no tocante a 2ª e 3ª fase da dosimetria da pena.

Fixo o valor de cada dia multa no percentual de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no art. 43, caput, da Lei n° 11.343/06.

A pena privativa de liberdade dos acusados deverá ser cumprida em regime SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b” do CPB.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos previstos pelo art. 44, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para redimensionar a dosimetria, imputando ao réu VALDECY DOS ANJOS SOUSA a pena concreta e definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, “b”, do CPB, e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022